Tribunal: TJDFT
Processo: 0738029-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO DESDE 2009. ANUÊNCIA TÁCITA DO CONSUMIDOR. SUPRESSIO. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, pela alegada falta de contratação, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 5 anos. (STJ - AgInt no AREsp: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020).
2. De acordo com os documentos que instruem a petição inicial, a primeira parcela do prêmio do seguro impugnado foi paga em dezembro de 2009 e o pedido de cancelamento, formulado em 2022.
3. O seguro é um negócio jurídico bilateral, pelo qual uma das partes se obriga a pagar o prêmio e a outra a indenizar os riscos cobertos. Na hipótese, se porventura o evento segurado tivesse ocorrido, dúvida não há de que a seguradora haveria de pagar ao beneficiário o capital estipulado (mais de 400 mil reais)
4. De fato, não comprovado o consentimento, inexiste objeto do negócio jurídico. Todavia, o tempo decorrido (mais de 12 anos) fez nascer na seguradora a confiança legítima (supressio) na validade do contrato celebrado. Isso porque, tão eloquente como a anuência escrita é a conduta uniforme e contínua que evoca, pela confiança e pela boa-fé, o vínculo contratual.
5. Neste contexto, a aceitação tácita do autor, demonstrada no pagamento do prêmio ao longo de 12 anos, somada à cobertura securitária a que fez jus até o cancelamento do contrato, tornam ilegítima a pretensão de restituição do valor pago.
6. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, provido para julgar improcedente o pedido.
7. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.